Tribunal: TJES
Processo: 5025020-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025020-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIVALDO GOMES MONTEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025020-33.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDIVALDO GOMES MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
EDIVALDO GOMES MONTEIRO
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

na qual a parte autora narra, em síntese, que é titular da instalação nº 160262713 e que foi surpreendido ao receber uma fatura com cobrança de irregularidade no valor de R$ 308,95 com vencimento em janeiro/2024.

Assevera que no TOI consta à informação que sua unidade consumidora apresentava uma ligação direta em sua instalação, contudo, desconhece este fato.

Menciona ainda que a acompanhante da inspeção, o relatou que no momento em que chegou ao local para observar a inspeção o medidor já estava aberto pela requerida.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16548649):

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$308,95 (trezentos e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao TOI nº 045005088527, para determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança ou suspensão do fornecimento de energia em decorrência dele.

Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto.

No Recurso Inominado (ID 16548651), a Concessionária, inicialmente, suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de prova pericial. No mérito recursal, sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não-faturado (TOI) e a exigibilidade do débito, em estrita observância à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 16548670), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A recorrente alega preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A Concessionária Recorrente busca a reforma da sentença, alegando que o procedimento administrativo para a lavratura do TOI que apurou a irregularidade de "Ligação clandestina” ou “gato” foi conduzido em estrita obediência às disposições legais e regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Sustenta a recorrente que deu integral cumprimento às determinações legais para lavratura do TOI. E, que na vistoria realizada em 24/07/2023, os técnicos verificaram que havia irregularidade, decorrente de “ligação direta da(s) fase(s) A (s) na rede secundária da empresa". Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Corrente medida no ato da Inspeção 0,27 amper”. E que tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Assim, a unidade consumidora foi autuada através do TOI nº 9088527. Aduz ainda que, apurada a irregularidade, visa a recuperação da parte não faturada do consumo.

Entretanto, é imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo. A unilateralidade na constatação e na produção da prova primária da fraude (o medidor) é o cerne da ilicitude procedimental reconhecida pelo Juízo singular.

O procedimento de inspeção realizado em 24/07/2023 sem a presença do recorrido, e sem a comunicação prévia e transparente de que haveria a substituição do medidor, impediu o consumidor de exercer seu direito de acompanhar o procedimento e, principalmente, de nomear assistente técnico.

Cabe salientar, que apesar de constar a assinatura de terceira pessoa no TOI, além de não restar informado nos autos de quem se tratava, o autor asseverou que esta pessoa declinou que quando chegou para acompanhar o procedimento dos técnicos, o medidor já estava aberto.

Deveras, a prova da fraude no medidor, que resultou na retirada do equipamento e na cobrança de um valor excedente de recuperação de consumo, deveria ser inequívoca, produzida com transparência e participação do consumidor ou de perito de sua confiança, no momento da inspeção ou, ao menos, com o agendamento da análise técnica em laboratório com ciência prévia do consumidor para acompanhamento.

A recorrente apenas juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, que registra a irregularidade, contudo, não há prova pericial realizada pela recorrida e devidamente acompanhada pelo recorrido para atestar a regularidade do procedimento de autuação.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar essa questão, corretamente concluiu que a recorrente produziu prova unilateral e à revelia do consumidor, afirmando que:

Contudo, o TOI nº 045005088527, que identificou a suposta irregularidade no consumo, foi lavrado unilateralmente pela ré, ou seja, sem a presença do autor, como registrado no próprio documento, em que consta estar o responsável terceira pessoa, não identificando o parentesco ou afinidade.

Ressalta-se que, tratando-se de relação de natureza consumerista, milita em favor da autora os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, cabendo à concessionária, portanto, a comprovação de que o TOI é regular.

Em hipótese semelhante, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reputou ilegal a medida adotada pela concessionária de suspender o fornecimento do serviço, aduzindo que a lavratura do termo feita à revelia do consumidor é insuficiente para caracterizar a irregularidade apontada.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete da Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 3ª Câmara Cível - Recife APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000115-15.2019.8 .17.3200 APELANTE: GENILDA MARIA CHAGAS DOS SANTOS APELADO (A): NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO RELATORA: DESA. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ASSINATURA POR INQUILINA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NATUREZA PROPTER PERSONAM DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cobrança originada de TOI lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, com fundamento em suposta irregularidade detectada em unidade consumidora. II. A decisão recorrida reconheceu a regularidade do procedimento com base na presunção de veracidade conferida ao TOI, nos termos da regulamentação da ANEEL, ante a ausência de prova robusta produzida pela parte autora capaz de infirmar tal presunção. III. A controvérsia recursal concentrou-se na validade do TOI firmado por terceira pessoa – inquilina da unidade –, sem poderes para representar a titular do contrato de fornecimento de energia, o que compromete a higidez do ato e enseja ofensa ao contraditório, por ausência de ciência e participação da contratante. IV. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dívida decorrente de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, sendo inadmissível a imputação de responsabilidade a terceiro não contratante (STJ, AgInt no AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/12/2019). V. Ademais, a formalização do procedimento administrativo sem a presença da titular ou de procurador regularmente constituído afronta o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o devido processo legal e o contraditório em sua aplicação horizontal nas relações de consumo. VI. Diante da ausência de regularidade formal, não subsiste a presunção de veracidade do TOI, sendo nulo o procedimento e inexigível a cobrança dele derivada. VII. Recurso de apelação provido para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a anulação da Carta nº 4402864184/001, condenação da apelada nas verbas sucumbenciais e baixa dos autos após o trânsito em julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0000115-15.2019.8.17 .3200, ACORDAM as Desembargadoras da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley. Recife, data da certificação digital. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00001151520198173200, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC))

Desse modo, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 16548643), onde consta que fora oportunizado ao consumidor o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas, tendo este se negado a receber e assinar o TOI. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

No caso, não há a necessidade de realização de perícia no medidor, eis que constatada a ligação direta.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.